Tribunal: TJES
Processo: 0001015-44.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001015-44.2020.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: LUCAS MARTINS DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 0001015-44.2020.8.08.0021

Apelante: Editora e Distribuidora Educacional S.A.

Apelado: Lucas Martins da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pelo recorrido, julgou procedentes os pedidos autorais para
“[...]
DETERMINAR
que a requerida proceda incontinenti à emissão, em favor do requerente, do Diploma de Conclusão do Curso de Bacharel em Engenharia Mecânica
[...]”
, bem como condenou a apelante ao pagamento de danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) (fls. 143/145v).

Em suas razões, a apelante sustenta basicamente que não há que se falar em falha na prestação de serviços, pois a negativa na expedição do diploma de conclusão do curso superior no caso decorreu da não entrega do certificado de conclusão do ensino médio pelo requerente, denotando culpa exclusiva do consumidor bastante a afastar sua responsabilidade. Além disso, alega que possui autonomia administrativa, não cabendo
“[...]
Judiciário fiscalizar a atividade exercida pela Ap
elante
[...]”
, bem como que não ha prova do dano moral alegado pela parte e que a verba indenizatória foi fixada em quantia exorbitante. (fls. 147/153v)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (fls. 159/166).

É o relatório. Peço dia
.

Vitória, 30 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a Eminente Desembargadora Relatora - Sessão do dia 31/01/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o caso em apreço cinge-se em aferir se a apelante deve ser obrigada a expedir diploma de curso superior ao recorrido, sendo sua negativa justificada na não entrega do certificado de conclusão do ensino médio pelo demandante passível de responsabilização por danos morais, bem como analisar se o Judiciário está autorizado a apreciar questões com a dos autos e se o valor indenizatório fixado pelo Juízo de origem se demonstra adequado.

Em relação a negativa de entrega do diploma ao autor, a Magistrada singular bem sintetizou a questão trazida nos autos e concluiu pela ilegalidade da conduta dizendo que o local onde o requerente cursou o ensino médio
“
[...]
foi autorizado a funcionar como instituição de ensino até 31/12/2012, de maneira que o Histórico Escolar emitido em 15 de agosto de 2011 (fls. 18/19) e a Declaração de conclusão do curso, datada de 08 de agosto de 2011 (fl. 20), possuem plena validade. Quanto ao Certificado de Conclusão do Ensino Médio, diante da ampla publicação acerca do encerramento das atividades do Pódio,
a formalidade exigida pela faculdade requerida não pode se mostrar empecilho para a emissão do Diploma. A uma, porque não foi o aluno que contribuiu para a impossibilidade da apresentação do indigitado documento; a duas, porque a Declaração de conclusão do curso é bastante para atestar a aptidão do aluno no ingresso ao curso superior, mediante o cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 44 da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); a três, consoante advertido pelo autor, porque a recepção do aluno no início do curso, por parte da faculdade, denota atendimento às exigências legais para o futuro bacharelado, não sendo congruente o entrave documental após sua conclusão, quando se patenteou a conclusão pelo requerente do Curso de Bacharel em Engenharia Mecânica, certificada pela própria requerida, segundo se depreende do documento juntado na folha 23
.
[...]”
(grifos e negritos não originais)

Como se vê, de fato, não há como justificar que o recorrente tenha admitido o ingresso do autor com apresentação de Histórico Escolar e Declaração de conclusão de ensino médio válidos, permitido sua frequência regular durante 10 (dez) semestres no curso de Engenharia Mecânica e, em que pese a conclusão e colação de grau ocorrida no dia 08 de setembro de 2016, até o ajuizamento da ação em fevereiro de 2020 tenha negado a expedição do diploma.

Nesse contexto, tenho que não vinga o argumento consignado pela apelante em suas razões acerca da culpa exclusiva do consumidor, pois a negativa em comento se demonstra absolutamente inapropriada e evidencia flagrante falha na prestação de serviço bastante a autorizar a responsabilização nos moldes externados pela sentença guerreada, ante o disposto no art. 14, do CDC.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CURSO DE MESTRADO. CREDENCIAMENTO NO ÓRGÃO GOVERNAMENTAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUILATAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a instituição de ensino é objetivamente responsável pelos prejuízos causados em decorrência do não credenciamento de curso de mestrado se, em virtude desse entrave, o consumidor não obteve a correspondente titulação. Incidência das normas dos arts. 14 e 20, caput e § 2º, do CDC.

2. No caso concreto, a despeito da finalização imperfeita, os serviços contratados foram efetivamente prestados à consumidora, que deles pode extrair alguma utilidade, inclusive para eventual aproveitamento, em outra instituição de ensino, das disciplinas cursadas. Em tal circunstância, pelo voto médio, a indenização foi fixada na forma prevista pelo art. 20, inc. III, do CDC, afastando-se a incidência da regra do inciso II do mesmo dispositivo.

3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.079.145/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe de 12/11/2015.)

No que diz respeito ao dano moral, assim como a julgadora de origem, também concluo por sua caracterização, pois a demora injustificada por anos para expedir o diploma de conclusão do curso de Engenharia Mecânica ao autor, quando necessitava para ingresso no mercado de trabalho, efetivamente gerou angústia suficiente a configurar dano ao seu patrimônio moral passível de reparação, conforme já decidiu este sodalício:

“EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA RECURSOS DE APELAÇÃO INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (FACULDADE) - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM INDENIZATÓRIO JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A negativa indevida da entrega de diploma por conclusão de curso por instituição de ensino superior consubstancia, a toda evidência, inegável falha na prestação do serviço contratado.

2. É cediço que, para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

3. A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406, do Código Civil de 2002, é a SELIC.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007650-10.2016.8.08.0012 (012160068024), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. DANO MORAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incontroversa a demora na entrega do diploma após a conclusão de curso, caracterizando a falha na prestação dos serviços da ré, pois a instituição de ensino tem a responsabilidade de emitir o diploma tão logo o curso seja concluído.

2. Dano in re ipsa . Dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova. 3. Quantum indenizatório mantido, pois de acordo com os parâmetros usualmente praticados pela jurisprudência.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006379-81.2018.8.08.0048 (048180056847), Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

No que diz respeito à verba indenizatória, todavia, tenho que vinga a irresignação, eis que a quantia estabelecida pela sentença em R$10.000,00 (dez mil reais) efetivamente se demonstra exagerada frente as peculiaridades do caso vertente, pelo que entendo que a verba deve ser reduzida para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que reputo condizente com as particularidades da hipótese em apreço, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de amoldar-se aos parâmetros desta Corte Estadual de Justiça (0007650-10.2016.8.08.0012 e
0015043-77.2017.8.08.0035
)

Por fim, saliento que não há na hipótese interferência do Poder Judiciário na autonomia administrativa da recorrente, mas sim análise de legalidade do ato omissivo por ela perpetrado.

Pelo exposto,
dou
provimento
parcial ao apelo para reformar em parte a sentença e reduzir os danos morais devidos pela apelante para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A demora injustificada e excessiva na expedição de diploma de curso superior regularmente cursado, denota falha na prestação de serviço bastante à caracterização da responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14, do CDC.

2. É devida a reparação a título de dano moral efetivamente evidenciado, mas em quantia adequada às peculiaridades do caso.

3. Apelo provido em parte, apenas para reduzir a verba indenizatória para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.